Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700211-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO EDUARDO RODRIGUES JUNIOR IMPETRANTE: ADRIANO MARTINS DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por ADRIANO MARTINS DE SOUSA em favor de FERNANDO EDUARDO RODRIGUES JUNIOR, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo d. Juiz do NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC) que, nos autos do processo n° 0724707-56.2023.8.07.0020, converteu a prisão em flagrante em preventiva sob o fundamento da necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A Defesa sustenta que as razões para a prisão cautelar do paciente são frágeis e deficientes, eis que desprovidas de causa justificadora para manter a segregação determinada. Informa que o paciente é pessoa regenerada, com endereço certo e profissão definida, não podendo supor-se que em liberdade o mesmo irá atentar contra a ordem pública, frustrar a instrução processual, e ou evadir-se do distrito da culpa para inviabilizar a aplicação da lei penal, ainda mais quando o fato se vem adstrito a um mero furto simples, sem provas capazes de apontar o acusado como autor do delito. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, invocando a necessidade de fundamentação idônea para a sua decretação. Com esses argumentos, em resumo, requer, liminarmente, a imediata soltura da paciente, revogando-se a prisão cautelar. Os autos foram distribuídos no Plantão Judicial, que declinando da análise da liminar, determinou-se apenas o encaminhamento do feito ao Juízo Natural. (ID 54771005) É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia. Cito trecho da decisão: (...) Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 692/2023-38a DP, Ocorrência Policial n.o 5251/2023-08a DP, processo no 0724707-56.2023.8.07.0020, da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, lavrado em desfavor FERNANDO EDUARDO RODRIGUES JÚNIOR (DATA DE NASCIMENTO: 11/09/1990; PAI: FERNANDO EDUARDO RODRIGUES; MÃE: MARIA APARECIDA DA SILVA), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no : CPB Art. 155 CAPUT. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado, resistência, furto qualificado, furto simples, fraude de lei sobre estrangeiro e desacato. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime semiaberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante FERNANDO EDUARDO RODRIGUES JÚNIOR (DATA DE NASCIMENTO: 11/09/1990; PAI: FERNANDO EDUARDO RODRIGUES; MÃE: MARIA APARECIDA DA SILVA). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...)”. (ID 181161122 – processo de origem) Ao analisar a questão e o processo principal, verifica-se que após a conversão da prisão em preventiva, seguindo o rito processual, o Ministério Público denunciou o ora paciente pela prática, em tese, do crime de furto simples, consistente na subtração de “um aparelho celular, marca Xiaomi, modelo Redmi 12, cor verde, pertencente a Neudmara Sousa Carvalho”. A denúncia foi recebida e, até presente data ainda não houve apresentação da resposta à acusação. A Defesa, em linhas gerais, requer a revogação da prisão preventiva sustentando a ausência de requisitos ensejadores da prisão cautelar, destacando a excepcionalidade da medida e a necessidade de motivação idônea, amparada em elementos concretos, para a decretação da segregação. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumária próprio das decisões em caráter liminar, em que pese a argumentação da defesa técnica, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular quanto ao fato de não subsistir ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente. De fato, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a decisão está concretamente fundamentada na necessidade de manutenção da custódia cautelar, considerando o evidente risco de reiteração delitiva, tendo em conta que o autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por “roubo majorado, furto qualificado, furto simples, resistência, fraude de lei sobre estrangeiro e desacato”. Desse modo, como bem salientou o d. Juiz de primeiro grau, “as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso”, convindo ressaltar, ainda, que o paciente se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto, o que não o impediu de, em tese, novamente delinquir (furto simples). Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pelo impetrante. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, também não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Pontuo, ainda, que, muito embora, a pena máxima em abstrato cominada ao crime de furto simples não supere os 4 (quatro) anos, no caso concreto, bem se observou que o paciente havia sido recentemente preso pela prática, em tese, de outros crimes, inclusive, contra delitos contra o patrimônio (roubo, furto simples e majorado), de tal modo que as medidas cautelares diversas da prisão então aplicadas não foram suficientes para estancar a escalada criminosa. Assim já se manifestou esta e. 1a Turma Criminal: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. REITERAÇÃO DELITUOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não é abusiva e ilegal a decisão que determinar a prisão preventiva do réu se constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP). 3. Não obstante o delito de furto simples não ensejar, ordinariamente, a prisão preventiva do paciente, no caso concreto as condutas criminosas reiteradas do paciente, que foi apreendido por furtos três vezes em dois meses, sendo a última apenas três dias depois de liberado provisoriamente, recomendam a custódia preventiva para resguardar a ordem pública. 4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1722537, 07226278220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Deste modo, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, e tampouco a sua substituição, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo singular. Solicitem-se informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora